Tribunal: TJSP
Processo: 2041686-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Nomeação de bens do ativo fixo. Indeferimento da oferta, em razão da recusa da exequente. Admissibilidade. Justificativa razoável para a recusa. Bens que, por sua natureza, não oferecem qualquer segurança ao credor. Desrespeito à ordem do art. 11 da Lei no 6.830/80. Ônus do executado de comprovar a necessidade de afastar a ordem legal, sendo insuficiente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Nomeação de bens do ativo fixo. Indeferimento da oferta, em razão da recusa da exequente. Admissibilidade. Justificativa razoável para a recusa. Bens que, por sua natureza, não oferecem qualquer segurança ao credor. Desrespeito à ordem do art. 11 da Lei no 6.830/80. Ônus do executado de comprovar a necessidade de afastar a ordem legal, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041686-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HIGH END
MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA – EPP, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041686-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30217
2
VOTO No 30.217
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041686-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: HIGH END MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Daniel Ovalle da Silva Souza
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Nomeação de
bens do ativo fixo. Indeferimento da oferta, em razão da
recusa da exequente. Admissibilidade. Justificativa razoável
para a recusa. Bens que, por sua natureza, não oferecem
qualquer segurança ao credor. Desrespeito à ordem do art. 11
da Lei no 6.830/80. Ônus do executado de comprovar a
necessidade de afastar a ordem legal, sendo insuficiente a
mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade
(art. 620 do CPC). Precedente do STJ em sede de recurso
repetitivo. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
(fls. 23) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado
de São Paulo em face de High End Materiais Esportivos Ltda., para
cobrança de ICMS declarado e não pago, rejeitou a indicação de bens
móveis à penhora, ante a recusa do credor.
Sustenta a Agravante, em síntese, que ofertou à penhora
bens pertencentes ao seu ativo fixo, suficientes para garantir o juízo e
oportunizar a apresentação dos embargos à execução, porém a Agravada
recusou a nomeação, alegando inobservância da ordem prevista no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041686-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30217
3
11 da Lei no 6.830/80 e a dificuldade de alienação em hasta pública. Aduz
que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade para o
devedor, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, pugnando
pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma
do decisum.
O recurso foi processado sem a tutela de urgência pleiteada
(fls. 83/84).
A Agravada não apresentou resposta (fls. 86).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O presente não comporta provimento.
Como é cediço, na execução fiscal, a ordem a ser obedecida
para a nomeação de bens à penhora é a estabelecida no artigo 11 da Lei
n° 6.830/80. Tal regra, porém, não é absoluta, considerando-se que a
desobediência da gradação legal há que observar, de um lado, o objetivo
de satisfação do crédito e, de outro, a forma menos onerosa para o
devedor, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, a ponderação desses princípios é que deve
nortear a interpretação da lei processual.
Na hipótese dos autos, a Executada, ora Agravante, ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041686-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30217
4
à penhora bens pertencentes ao ativo fixo, consistente em (fls. 36/38 dos
autos de origem).
A exequente não aceitou a oferta, alegando que não obedece
a ordem do artigo 11 da Lei no 6.830/80 e artigo 835, inciso I, do Código
de Processo Civil, além de serem bens que não despertam interesse em
leilão, o que inviabiliza o pagamento do débito (fls. 51/52 dos autos de
origem).
Diante da recusa, o MM. Juiz a quo indeferiu a nomeação dos
referidos bens (fls. 53 dos autos de origem), decisão contra a qual foi
interposto o presente recurso.
E agiu com acerto o ilustre Magistrado singular.
Embora a oferta de bens esteja expressamente prevista na Lei
de Execução Fiscal, condicionada à aceitação do exequente (art. 9o, IV), a
recusa da Fazenda se deu em razão da não observância da ordem de
preferência prevista no artigo 11 da LEF e também pela dificuldade de
alienação em hasta pública e frustração da garantia.
Daí se infere que a finalidade da penhora, que é garantir a
dívida, restará frustrada em caso de aceitação da nomeação, mormente
porque a dificuldade de alienação prejudicará o futuro recebimento do
crédito executado.
Vale consignar, ainda, que o princípio do favor debitoris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041686-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30217
5
demanda apenas que se evitem atos mais gravosos do que o necessário
em desfavor do devedor, mas não tem o intento de impedir providências
que visem a abreviar o tempo de duração da execução, que tem como fim
específico o adimplemento da dívida.
Ora, na execução, deve-se observar, em primeiro plano, o
interesse do credor, que é o grande prejudicado na espera do
recebimento de valor líquido, certo e exigível, devendo-se aplicar o
princípio de menor onerosidade ao devedor somente em caso de abuso, o
que, obviamente, não ocorre no presente caso, em que o único interesse
da exequente é receber o seu crédito.
Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar
bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens
penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor
onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor (REsp
1241063/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.12.2011).
Desta feita, considerando-se que a execução se realiza em
prol do credor e o princípio da economicidade não pode superar o da
maior utilidade da execução para o credor, de modo que a execução se
realize por meios ineficientes à solução do crédito exequendo, válida a
recusa.
O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão submetido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041686-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30217
6
regime de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), já firmou o
entendimento no sentido de que em execução fiscal o executado não tem
direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em
desacordo com a ordem estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830/1980 e
artigo 655 do Código de Processo Civil, na hipótese em que não tenha
apresentado elementos concretos que justifiquem a incidência do
princípio da menor onerosidade:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À
PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA.
ORDEM
LEGAL.
SÚMULA
406/STJ.
ADOÇÃO
DOS
MESMOS
FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE
DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS.
PRECEDENTES DO STJ.
1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda
que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do
princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito
subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução
Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei
6.830/1980 e 655 do CPC.
(...)
6. Na esteira da Súmula 406/STJ ('A Fazenda Pública pode recusar a
substituição do bem penhorado por precatório'), a Fazenda Pública pode
apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de
afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da
menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela
executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041686-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30217
7
655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso
concreto. Precedentes do STJ.
7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem
legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-
la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a
mera invocação genérica do art. 620 do CPC. (...)”
(REsp 1337790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe
07.10.2013).
Esse o entendimento desta 12a Câmara de Direito Público,
conforme precedente de relatoria este signatário: AI-2147550-72.2017.8.26.0000, julgado em
27.09.2017,
com
a
participação dos E. Desembargadores J. M. Ribeiro de Paula e Edson
Ferreira.
Portanto, nada há a reparar na r. decisão agravada, que deve
ser mantida em sua íntegra.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.